Tribunal: TJES
Processo: 5000265-95.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-95.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIANE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos autos de ação penal em que se apura a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão, especialmente quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do
habeas corpus
, considerando a ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem; (ii) examinar, de ofício, a legalidade da prisão preventiva da paciente diante dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetração do
habeas corpus
antes do exame da matéria pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, razão pela qual o
writ
não deve ser conhecido.

4. Ainda assim, diante da relevância dos argumentos, passa-se à análise de ofício quanto à legalidade da prisão preventiva.

5. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, estando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de drogas, dinheiro, aparelhos eletrônicos e material relacionado ao tráfico.

6. Os indícios de autoria e materialidade encontram respaldo nos depoimentos de testemunhas, nos relatos policiais e nos documentos constantes dos autos, satisfazendo os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

7. A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas.

8. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a segregação cautelar, quando presentes os pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem denegada de ofício.

_________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
impetrado sem prévia análise da matéria pelo juízo de origem não deve ser conhecido por configurar indevida supressão de instância; 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e a insuficiência de medidas cautelares diversas; 3. A existência de condições subjetivas favoráveis não afasta, por si só, a legitimidade da segregação provisória se presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como, de ofício, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000265-95.2025.8.08.9101

IMPETRANTE
:
ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE IBATIBA/ES

PACIENTE:

GLAUCIANE DA SILVA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLAUCIANE DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES, nos autos do processo de nº 0000061-87.2025.8.08.0064 no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante afirma, em linhas gerais, que “
(...
) a r. decisão que decretou a prisão da paciente não indicou quais medidas cautelares alternativas seriam insuficientes, nem trouxe fatos concretos que justifiquem o periculum libertatis”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva da paciente (art. 316 do CPP).

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13243759.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13292363, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(
STF,
HC
nº
138.644, Rel. Min. D
ias Toffoli
, Segunda Turma,
J.
06.06.2017)
(grifei)

Analisando o processo de referência, verifico que não fora pleiteada em primeira instância a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, os argumentos aventados pela parte impetrante ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Nesse cenário, considerando que tais questões não foram suscitadas perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Eg. Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 13292363):

“Analisando os autos, verifica-se que a presente impetração não deve ser conhecida.

Isso porque, conforme se extrai do andamento da ação penal originária, as teses sustentadas neste
writ
não foram levadas à apreciação da Autoridade dita coatora, em primeiro grau.

Assim, não tendo sido submetidas as questões ao MM. Juiz a quo, o enfrentamento da matéria por essa colenda Câmara importaria em indevida supressão de instância, na forma da jurisprudência desse egrégio Tribunal (...).”

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Assim, o
não conhecimento
do
writ
é medida que se impõe.

De outro turno, contudo, levando em consideração a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, passo,
de ofício
, a analisar o mérito da pretensão aviada.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela testemunha ouvida e pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 13180639.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme se depreende da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia, colacionada no id 13180640, que ora transcrevo trecho:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuada, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis a apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, caderno com anotações do tráfico de drogas, além de artefatos utilizados no tráfico de drogas, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos
“(...
)
18 papelotes de substância análoga à cocaína, prontos para venda”,
além de “
(...) R$ 304,55 em espécie, duas máquinas de cartão (PagBank e Mercado Pago), um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, papel alumínio, uma caixa de lâminas com resquícios de entorpecentes, e um celular iPhone 11”
(id 13180639), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Com efeito, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em

Habeas Corpus

apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para não conhecer o recurso.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.